Tribunal: CARF
Processo: 13558.720447/2019-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.720447/2019-62
ACÓRDÃO
1002-003.949 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSERV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
PROVA
PERICIAL.
DESNECESSIDADE.
Não há nulidade no lançamento regularmente fundamentado e baseado
em elementos oficiais e consistentes. O pedido de perícia contábil é
indeferido quando ausentes elementos mínimos que justifiquem sua
realização, não se prestando a substituir o ônus probatório do contribuinte.
(Decreto no 70.235/1972, art. 16, §4o)
REGIME DE COMPETÊNCIA. RECEITAS LIQUIDADAS E RECONHECIDAS.
INAPLICABILIDADE DO REGIME DE CAIXA.
Comprovado que as receitas apuradas correspondem a valores
efetivamente liquidados e reconhecidos como devidos pelos entes públicos
contratantes, não há falar em adoção do regime de caixa. O fato gerador
do tributo se aperfeiçoa com a prestação do serviço e a aquisição do
direito ao crédito, independentemente do recebimento. (Lei no
9.430/1996, art. 47; CTN, art. 116, I)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. CONFISCO. NÃO
CABIMENTO.
ADEQUAÇÃO
AO
NOVO
PATAMAR
LEGAL.
Configurada a intenção de suprimir ou reduzir tributo mediante omissão de
receitas, é cabível a multa qualificada prevista no art. 44, §1o, I, da Lei no
9.430/1996. O CARF não aprecia alegações de inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2). Todavia, aplica-se a retroatividade benigna
para adequar o percentual da multa ao novo limite de 100%, conforme art.
14 da Lei no 14.689/2023.

ACÓRDÃO
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.949 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720447/2019-62
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reduzir a multa de ofício qualificada de 150% para o patamar máximo de
100% do montante do tributo exigido, em face do princípio da retroatividade benigna e da nova
redação dada ao artigo 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no
14.689/2023. Votou pelas conclusões o conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 807-819) interposto por Conserv Construtora e
Serviços Ltda., contra decisão proferida pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora/MG (e-fls. 779-794), que julgou improcedente a impugnação
apresentada e manteve integralmente os lançamentos de ofício referentes ao IRPJ/CSLL,
PIS/Pasep e Cofins, lavrados nos autos de infração datados de 22/02/2019 (e-fls. 2-77), referentes
aos anos-calendário de 2013 e 2014.
O crédito tributário totaliza R$ 3.521.085,36, composto por IRPJ (R$ 571.067,61),
CSLL (R$ 137.854,92), Cofins (R$ 381.815,44) e PIS/Pasep (R$ 82.551,64), acrescidos de juros de
mora calculados pela taxa SELIC até fevereiro de 2019 e multa de ofício qualificada de 150%,
aplicada nos termos do art. 44, §1o, inciso I, da Lei no 9.430/1996. Também foi imputada
responsabilidade solidária à sócia administradora à época dos fatos, a Sra. Thais de Carvalho
Costa, com fundamento no art. 135, inciso III, do CTN.
Na origem, o procedimento fiscal foi instaurado por meio do Termo de Início de
Procedimento Fiscal (TIPF) em 17/08/2017 (e-fls. 115-117), com ciência do sujeito passivo em
29/08/2017 (e-fl. 118), tendo por objeto a verificação do cumprimento das obrigações tributárias
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.949 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720447/2019-62
3
referentes aos períodos de 01/01/2013 a 31/12/2014, inicialmente sob o regime do Simples
Nacional. A fiscalização constatou, porém, que no ano-calendário de 2013 a empresa não possuía
opção deferida para o Simples Nacional, e, embora no ano-calendário de 2014 houvesse opção
deferida, esta fora posteriormente cancelada por exclusão de ofício (Ato Declaratório Executivo
DRF/Itabuna no 61, de 05/11/2018). Em razão dessas inconsistências, o Fisco adotou o regime de
apuração pelo Lucro Arbitrado, nos termos dos arts. 47 e 48 da Lei no 8.981/1995, considerando
que o sujeito passivo não apresentou escrituração contábil regular, tampouco livro caixa que
refletisse integralmente a movimentação financeira e bancária.
Durante o curso da fiscalização, também foram obtidas informações junto ao
Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA – e-fls. 84):
CONSTATARAM-SE diferenças entre os valores mensais declarados a título de
receita bruta pelo sujeito passivo à RFB nos anos-calendário (AC)2013 (e 2014 e os
valores informados pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA). R$
349.987,00 foi a soma dos valores mensais, regime de competência, declarados
pelo sujeito passivo no AC 2013, enquanto a soma dos valores mensais, liquidação
de despesas, informado pelo TCM/BA (Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado da Bahia) no AC 2013 foi de R$ 6.100.704,67, o que resulta numa diferença
total de R$ 5.750.717,67. Já no AC 2014, R$ 501.967,98 foi a soma dos valores
mensais, regime de competência, declarados pelo sujeito passivo, enquanto a
soma dos valores mensais, liquidação de despesas, informado pelo TCM/BA
(Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia) no AC 2014 foi de R$
6.841.112,99, o que resulta numa diferença total de R$ 6.305.620,01.
(...)
Expirado o prazo de atendimento de referido TCIF sem manifestação do sujeito
passivo, foi lavrado, em 01/08/18, Termo de Reintimação Fiscal (TRF), cuja ciência
se deu, por via postal (AR – Correios), em 23/08/18. No entanto, antes dessa
ciência, o sujeito manifestou-se quanto ao TCIF de 03/07/18, por meio de
expediente escrito, assinado pelo Sr. Marcos Antonio Farias Pinto, procurador do
sujeito passivo. datado de 02/08/18, recebido na IRF/Ilhéus na mesma data.
Em referida manifestação, o sujeito passivo assim se expressou:
Quanto ao item 3 do TCIF:
“Com relação aos valores apurados através dos levantamentos realizados
junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM-BA, a
empresa deixa de apresentar controvérsias com relação aos valores
apurados na presente ação fiscal, por ausência de documentação
comprobatória, concordando com os valores apurados”.
(...)
8. Com base valores mensais de liquidação informados pelo TCM/BA e
confirmados pelo sujeito passivo, ao incluir-se a informação de valores mensais
“acumulados”, constata-se que o sujeito passivo ultrapassou, em setembro/2013,
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.949 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720447/2019-62
4
o limite de enquadramento no Simples Nacional (R$ 4.010.199,62 x R$
3.600.000,00), o que não o permitiria estar no regime do Simples Nacional a partir
de 01/01/2014. Já em outubro/2013, verifica-se que o sujeito passivo também
ultrapassou o limite + 20% (R$ 4.392.202,25 x R$ 4.320.000,00), o que já o
desenquadraria a partir de novembro/2013: Porém, é fundamental lembrar que
esses dados são meramente informativos, já que de 01/01/2013 a 31/12/2013 o
sujeito passivo sequer estava enquadrado no Simples Nacional, não tendo,
inclusive, possibilidade de ter declarado efetivamente qualquer débito dessa
natureza, referente ao período em questão. Assim, a Receita Bruta Acumulada no
AC 2013, agora conhecida, impediria o deferimento no regime para fruição a
partir de 01/01/2014. A seguir, planilhas resumo com as receitas brutas mensais e
acumuladas, evidenciam tal constatação, inclusive a de que a partir de
01/01/2015 o sujeito passivo também não possuía requisitos para estar
enquadrado no regime:

Com a lavratura dos autos de infração e a intimação do contribuinte e responsável,
foi apresentada impugnação apenas pelo contribuinte (e-fls. 770-776). Na sequência, a Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG (e-fls. 779-794) concluiu que estavam
presentes os pressupostos legais para o arbitramento do lucro, uma vez que a contribuinte deixou
de apresentar livros contábeis e fiscais regulares, nem comprovou possuir escrituração de caixa
idônea. Destacou-se que, conforme o art. 530, inciso III, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), a falta
de apresentação da escrituração contábil ou do Livro Caixa impõe ao Fisco o dever de apurar o
lucro pelo regime de arbitramento, não havendo discricionariedade administrativa. O colegiado
também reconheceu a regularidade da multa qualificada de 150%, fundamentando que a omissão
reiterada de receitas de grande vulto configurou conduta comissiva dolosa, apta a caracterizar
intuito de fraude, conforme o art. 44, §1o, inciso I, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela
Lei no 11.488/2007. A decisão ressaltou, ainda, que o pedido de perícia contábil formulado na
impugnação não foi adequadamente especificado e era desnecessário, uma vez que as diferenças
de receita foram comprovadas por meio de informações oficiais do TCM/BA e reconhecidas pelo
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.949 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720447/2019-62
5
próprio contribuinte. Por fim, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o
lançamento de ofício com a multa qualificada.
Irresignada, a empresa também foi a única a interpor recurso voluntário,
apresentando as seguintes alegações centrais:
1. Aplicação indevida do regime de competência: sustenta que deveria ter sido adotado o
regime de caixa, pois os valores informados pelo TCM/BA não representariam receitas
efetivamente recebidas, mas apenas empenhos ou liquidações de despesas municipais.
Alega que não recebeu integralmente os valores e que isso afetaria a apuração do lucro e
das contribuições.
2. Nulidade do lançamento por falta de prova e necessidade de perícia: argumenta que a
Receita Federal se baseou apenas em dados do TCM/BA, sem comprovar o efetivo
recebimento das receitas, e que, para comprovar sua tese, seria necessária perícia contábil
para verificar os valores efetivamente recebidos.
3. Caráter confiscatório e desproporcional da multa qualificada: afirma que a multa de 150%
seria excessiva e inconstitucional, violando o princípio do não confisco (art. 150, IV, CF), e
requer sua redução ao patamar de 20%, invocando precedentes jurisprudenciais do STF e
TRFs que reconhecem a razoabilidade desse limite.
O processo foi a mim distribuído e incluído na presente pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo. A intimação do
Acórdão recorrido se deu em 24/01/2020 (e-fls. 801) e o Recurso Voluntário foi protocolado de
antes mesmo da intimação, em 14/11/2019 (e-fls. 805). Logo, está devidamente cumprida a
exigência do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual conheço do Recurso Voluntário.

II – Preliminar: da alegação de nulidade do lançamento
A recorrente aduz nulidade do lançamento, ao argumento de que este se baseou
apenas em dados de terceiros (TCM/BA), sem comprovação direta dos fatos, e requer a realização
de perícia contábil para apuração de receitas efetivamente recebidas.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.949 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720447/2019-62
6
Ocorre que a autuação teve como base documentos apresentados pelo
contribuinte, além de documentos oficiais remetidos por órgão público de controle externo, cuja
fidedignidade goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao sujeito passivo o ônus
de infirmá-los mediante prova em contrário. A propósito, assim constou no TVF as seguintes
referencias em relação ao conjunto probatório analisado (e-fls. 78-114):
Por meio de expediente escrito, datado de 18/09/17, protocolizado na
ARF/IPIAÚ/BA na mesma data, o sujeito passivo apresentou os seguintes
documentos:
• Livros Registro de Apuração do ISS (AC 2013 e 2014);
• Livros Caixa (AC 2013 e 2014);
• Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência;
• Livro Registro de Apuração do ICMS*;
• Cópias de duas Procurações, uma com vigência de 26/09/2014 a 17/09/2017;
outra com vigência de 16/10/2016 a 19/10/2019;
• Cópias Contrato Social e alterações.
(...)
2. Da tabela acima, constata-se que o sujeito passivo, nos períodos da fiscalização
(AC 2013 e 2014), não possuía opção deferida para o AC 2013. No entanto, no
mesmo sistema, constam 11 (onze) transmissões de PGDASD-Programa Gerador
do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório / Declarações,
referentes a todos os períodos de apuração de AC 2013, com exceção do período
agosto/2013. Todas as 11 (onze) transmissões foram efetuadas de forma
intempestiva no mesmo dia, 04/07/2014.
3. Em todos os mencionados PGDASD transmitidos consta a seguinte declaração:
“O declarante fica ciente de que a apresentação desta declaração não gerará
direito à validação da opção pelo Simples Nacional, a qual dependerá do resultado
definitivo do processo administrativo informado”, bem como, em todos PGDASD,
consta
o
seguinte
número
de
Processo
Administrativo:
“999999999999999999999999”, o que indica que o sujeito passivo não fez sua
opção ao regime tempestivamente, nem intempestivamente< tendo apenas
transmitido os 11 (onze) PGDASD mencionados anteriormente.
(...)
5. Já com relação ao AC 2014, o sujeito passivo possuía, como visto
anteriormente, solicitação deferida para enquadramento no Simples Nacional,
tendo declarado, via PGDASD, as seguintes 12 (doze) receitas brutas mensais,
apuradas pelo “Regime de Competência”:
(...)
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.949 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720447/2019-62
7
6. No entanto, dados obtidos junto ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia
(TCM/BA) demostraram a existência de diferenças substanciais entre as receitas
brutas mensais informadas pelo sujeito passivo à RFB com aquelas informadas
pelo TCM/BA. A seguir, planilha com os valores de “liquidação” efetuados por
Prefeituras Municipais, informados pelo TCM/BA, frisando ser essa a modalidade
compatível com o regime de “competência” declarado pelo sujeito passivo nos
respectivos PGDASD.
(...)
O TCIF de 19/11/18 esteve acompanhado de 6 (seis) anexos, a seguir
especificados: • Anexo I: Relatório Pagamentos de Tributos após 01/01/2013. •
Anexo II: TCM/BA: Relatório dos pagamentos efetuados por prefeituras no AC
2013 • Anexo III: TCM/BA: Planilha dos pagamentos efetuados por prefeituras no
AC 2013 • Anexo IV: TCM/BA: Relatório dos pagamentos efetuados por
prefeituras no AC 2014 • Anexo V: TCM/BA: Planilha dos pagamentos efetuados
por prefeituras no AC 2014 • Anexo VI: TCM/BA: Relatório detalhando livros
registrados na JUCEB (Junta Comercial do Estado da Bahia)
Além disso, a prova pericial requerida na impugnação foi corretamente indeferida,
por se tratar de medida inócua, dado que não foram juntados elementos contábeis mínimos que
permitissem aferição técnica dos valores. Nesse ponto, o entendimento reiterado do CARF é o de
que não se realiza perícia para suprir ausência de prova de responsabilidade do contribuinte,
sendo dever deste apresentar os documentos aptos à verificação.
Dessa forma, não há qualquer nulidade nas provas usadas pela Fiscalização que
culminaram nos autos de infração, tampouco por cerceamento de defesa em razão da não
realização de perícia.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade.

III – Mérito
III.a – Da alegação de aplicação indevida do regime de competência
A recorrente sustenta que o Fisco teria incorrido em equívoco ao adotar o regime
de competência na apuração das receitas, uma vez que, segundo alega, os valores informados
pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA) não corresponderiam a
receitas efetivamente recebidas, mas apenas a empenhos e liquidações orçamentárias, sujeitas a
posterior pagamento.
Contudo, conforme demonstrado no Relatório Fiscal e chancelado no Acórdão
recorrido, o Tribunal de Contas dos Municípios/BA confirmou a existência de valores efetivamente
liquidados e pagos em favor da recorrente, em montantes que superam em mais de 10 vezes
aqueles informados na PGDAS-D pela empresa, senão vejamos (e-fls. 78-114):
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.949 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720447/2019-62
8
5) ao se analisar a escrituração dos livros ISS (AC 2013 e 2014), verificam-se
incompatibilidades com o apurado junto ao TCM/BA e reconhecido no
procedimento fiscal pelo sujeito passivo, a seguir demonstradas:

(...)
8) ao resumir-se mensalmente os lançamentos “FATURAMENTO À VISTA CF NF°
...”, e compará-los às informações do TCM/BA, sejam as de pagamento, como as
de liquidação, constatam-se as seguintes inconsistências, o que sugere não estar
escriturada toda a sua movimentação financeira em referidos livros (inclusive não
constam informações de contas correntes bancárias nos livros, nas quais as
prefeituras efetivam pagamentos) (AC 2014: Anexos IV e V):

Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.949 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720447/2019-62
9
Esses dados foram cruzados com as informações bancárias, notas fiscais e contratos
administrativos, e o próprio contribuinte, em manifestação de 02/08/2018 (e-fls. 274-283),
reconheceu a ausência de controvérsia quanto aos valores apurados, por não possuir
documentação hábil a demonstrar divergência:

Assim, não há qualquer procedência na argumentação da recorrente quanto ao
suposto problema de divergência de valores dizer respeito a um suposto uso incorreto do regime
de competência no lugar do regime de caixa pela autuação, pois ela não possuía elementos
probatórios para justificar a divergência. Além disso caso fosse isso mesmo o problema da
divergência, bastaria a juntada de planilha que entendesse adequada a contabilização de valores
segundo o regime caixa. Contudo, sua defesa é genérica e não apresentou provas nesse sentido.
Dessa forma, nego provimento ao recurso neste ponto.

III.b – Da alegação de confisco em relação à multa
A recorrente questiona a multa de ofício aplicada à razão de 150%, alegando
violação ao princípio do não confisco (art. 150, IV, CF). Quanto à alegação de confisco, a
jurisprudência do CARF — consolidada na Súmula CARF no 2 — estabelece que não compete ao
Conselho apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária, matéria reservada ao Poder Judiciário.
Todavia, em atenção à Lei no 14.689/2023, que promoveu redução do percentual
máximo da multa qualificada para 100%, entende-se possível adequar a penalidade ao novo
patamar legal, aplicando-se a lei mais benéfica ao contribuinte, conforme o art. 106, II, “c”, do
CTN.
Dessa forma, propõe-se reduzir a multa de ofício de 150% para 100%, mantidos os
demais termos do lançamento.

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto pelo contribuinte,
rejeitando as preliminares e, no mérito, dou parcial provimento para reduzir a multa de ofício de
150% para 100%, mantidos os demais termos do lançamento.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.949 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720447/2019-62
10

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 831
DF CARF MF
Original